Tribunal: TJSP
Processo: 1029621-58.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Conversão à esquerda sem observância dos cuidados – Distância de segurança, velocidade e condições de circulação do local não observadas – Veículos maiores que têm responsabilidade sobre os menores – Culpa demonstrada – Culpa concorrente não comprovada – Sem demonstração de que a idade e a não habilitação tenham sido concausa para o acidente – Indenização integral –

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Conversão à esquerda sem observância dos cuidados – Distância de segurança, velocidade e condições de circulação do local não observadas – Veículos maiores que têm responsabilidade sobre os menores – Culpa demonstrada – Culpa concorrente não comprovada – Sem demonstração de que a idade e a não habilitação tenham sido concausa para o acidente – Indenização integral – Pensionamento à mãe devida – Irrelevância de não ter se demonstrado o desenvolvimento de atividade remunerada pela vítima, com vínculo de trabalho formal, ao tempo dos fatos – Família sem grandes posses – Morte que frustrou o valor futuro da contribuição da filha para a manutenção do núcleo familiar do qual fazia parte – Obrigação de pensionamento em valor correspondente a 2/3 do salário mínimo vigente ao tempo da morte até a data em que a vítima completaria vinte e cinco anos e, depois, presumindo-se a constituição de família própria, no valor correspondente a 1/3 do salário mínimo vigente ao tempo da morte – Fixação feita em extensão comumente admitida pelos Tribunais – Pensionamento vitalício – Dano moral presumido - Indenização fixada em valor razoável – Demonstrada a não contratação da cobertura para os danos morais – Lide secundária improcedente.

Apelação interposta por Ana Cristina Costa Carrico Carvalho parcialmente provida.

Apelação interposta por Plinio Tiberio Pinho Ramos não provida.